Tribunal: TJES
Processo: 5009584-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009584-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CROSSFIT HERO LTDA
RECORRIDO: FORTIFY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5009584-91.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CROSSFIT HERO LTDA

RECORRIDO:
FORTIFY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tratando-se de microempresa optante pelo Simples Nacional e havendo comprovação de restrições financeiras compatíveis com a estrutura do negócio, conforme os documentos fiscais colacionados aos autos no ID 18930308,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. EQUIPAMENTOS ERGOMÉTRICOS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR. EXTENSÃO DO DANO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA NÃO MACULADA. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
CROSSFIT HERO LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de vício em 4 (quatro) bicicletas ergométricas ("Air Bike Arsenal"). O juízo de origem limitou a restituição a 2 (duas) unidades comprovadamente defeituosas e indeferiu o dano moral. A recorrente busca a restituição integral do valor do lote e a condenação por danos morais, alegando comprometimento total dos produtos e abalo à imagem comercial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova dos autos demonstra vício em todo o lote de equipamentos ou se a falha restringiu-se às unidades identificadas; e (ii) saber se o vício nos equipamentos gerou lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, apta a configurar dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No que concerne ao dano material, a sentença não merece reforma. Embora se trate de relação de consumo com inversão do ônus da prova, a delimitação do prejuízo deve observar o princípio da persuasão racional (art. 371, CPC). Compulsando os autos, verifica-se que as comunicações administrativas e os registros técnicos iniciais (IDs 75856385 e 75856399) indicam falhas estruturais específicas em duas unidades (corrente e selim). Não houve prova mínima de que os demais equipamentos apresentavam vícios que os tornassem impróprios ao uso, sendo verossímil a tese da defesa de que eventuais ruídos nas demais unidades decorreriam de falha na montagem, responsabilidade esta assumida pela recorrente ao dispensar o serviço técnico especializado da recorrida.

4. A restituição deve medir-se pela extensão do dano (art. 944, CC). Se apenas metade do lote apresentou vícios de qualidade não sanados no trintídio legal (art. 18, §1º, CDC), a condenação limitada ao valor dessas unidades preserva o equilíbrio contratual e evita o enriquecimento sem causa.

5. No tocante aos danos morais, é cediço que a pessoa jurídica pode sofrê-los (Súmula 227 do STJ), todavia, diferentemente das pessoas naturais, o dano não é presumido (
in re ipsa
). Exige-se a comprovação de ofensa à honra objetiva, consubstanciada em abalo ao bom nome, fama, reputação ou credibilidade perante clientes e fornecedores.

6. A propósito, o entendimento do STJ encontra-se consolidado neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.
3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

7. No caso vertente, as provas documentais (postagens em redes sociais) demonstram que a academia manteve suas atividades regulares e eventos de grande porte (Ex: "MURPH 2025"), o que fragiliza a tese de que a imagem da empresa foi maculada. Transtornos operacionais decorrentes de produtos defeituosos, por si sós, configuram mero inadimplemento contratual e dissabor comercial, não atingindo a dignidade da pessoa jurídica a ponto de justificar compensação pecuniária.

8. Portanto, ante a ausência de prova de lesão à honra objetiva e a correta quantificação do dano material pelo juízo de origem, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (art. 98, §3º, CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)